Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Os recorrentes deixam de juntar o preparo recursal sob a alegação de que não possuem condições de arcar com as despesas do processo (ID 24110725 – pág. 5/6), no entanto, não há elementos que permitam concluir de plano pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da averiguação inicial de que as partes apelantes movimentam quantidade de valores aparentemente incompatível com os escopos do benefício da gratuidade de justiça, somente destinado àquele que está em estado de insuficiência de recursos que impossibilite arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No caso, foram juntados documentos que apenas se referem à constatação inicial da situação econômica de parcela das partes requerentes da gratuidade, não vindo aos autos elementos que permitam inferir sobre a situação econômica dos demais requerentes. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora